Tribunal: TJDFT
Processo: 0711030-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711030-16.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA APELADO: LOKAFORT LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela parte ré GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por LOKAFORT LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA. De acordo com os autos, a apelante não é beneficiária da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal (ID 56944770). Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, cabe ao recorrente comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte ré apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2024 11:29:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador